Tribunal: TJES
Processo: 5017098-40.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Erro de Fato
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017098-40.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME

COATOR: 3a Camara Civel

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUCEDANEO RECURSAL. SUMULA 267 STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança cível impetrado em face de acórdão da 3ª Câmara Cível proferido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5007783-56.2023.8.08.0000. O
writ
visava anular decisão que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, sob a alegação de erro material na leitura do balanço patrimonial. A petição inicial foi indeferida com fundamento na inadequação da via mandamental, ausência de teratologia e aplicabilidade da Súmula nº 267 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível mandado de segurança contra acórdão judicial que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, diante de suposto erro material na interpretação de documento contábil, apto a configurar teratologia que excepcione a regra de inadmissibilidade do writ contra ato judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança não se presta à impugnação de atos judiciais dotados de conteúdo decisório e passíveis de recurso próprio, conforme previsto na Súmula nº 267 do STF, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia.

4. A alegação de erro material na leitura do balanço patrimonial, por si só, não configura teratologia ou ilegalidade flagrante. Erro material deveria ser arguido por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, nos próprios autos do agravo de instrumento.

5. A impetração do mandado de segurança em tais circunstâncias evidencia a inadequação da via eleita e compromete o interesse de agir, sendo cabível a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do §5º do art. 6º da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do CPC.

6. A conduta processual reiterada e abusiva da parte impetrante, mediante sucessivos recursos e propositura de dois IRDRs sobre o mesmo tema (gratuidade de justiça para pessoa jurídica), já foi reconhecida como litigância de má-fé em outro feito (IRDR nº 5011561-63.2025.8.08.0000), reforçando a utilização desta ação mandamental como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível de recurso, salvo em hipóteses de teratologia ou ilegalidade manifesta.

2. A alegação de erro material em acórdão judicial deve ser veiculada por meio de embargos de declaração, e não por mandado de segurança.

3. A utilização da ação mandamental como sucedâneo recursal compromete o interesse de agir e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto por IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME contra a decisão monocrática de id. 16515740 que indeferiu a petição inicial de
mandado de segurança cível
impetrado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível, no
agravo de instrumento
nº 5007783-56.2023.8.08.0000, por meio do qual se manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela impetrante, alegando-se, em síntese, a existência de erro material na interpretação de balanço patrimonial.

Ao final, extinguiu-se o feito sem resolução do mérito, com fundamento no §5º do art. 6º da Lei nº 12.016/2009, c/c art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como no §2º do art. 254 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao reconhecer a inadequação da via mandamental, ante à incidência da Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal, a ausência de excepcionalidade e teratologia.

Nas razões recursais de id. 16613904, a agravante sustenta, em síntese, que a) o mandado de segurança seria cabível, por se tratar de hipótese excepcional; b) haveria teratologia/erro material objetivo no acórdão impugnado, pois teria sido desconsiderado o sinal negativo em linha referente ao patrimônio líquido no balanço patrimonial (id. 7869070, no agravo de instrumento), invertendo-se premissa fática relevante para o exame da gratuidade; c) a Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal deveria ser relativizada diante da alegada teratologia; d) o equívoco na indicação da autoridade coatora seria vício formal sanável; e) subsistiria urgência, ante o risco de deserção do agravo de instrumento pela manutenção do indeferimento da gratuidade.

O ato combatido pela presente via mandamental é o v. acórdão proferido e lavrado pela 3ª Câmara, que consta no id. 16393398, cuja ementa a seguir transcrevo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IRDR INADMITIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por IMC Assessoria Empresarial S/S Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira. A agravante sustenta que apresentou extratos do Simples Nacional, balanços contábeis com receitas nulas, extrato bancário negativo e demonstrações de crise financeira desde 2022, além de alegar suspeição do relator originário e requerer a suspensão do processo em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se pessoa jurídica faz jus ao benefício da justiça gratuita diante de alegada crise financeira; (ii) verificar se há elementos que justifiquem o reconhecimento da suspeição do relator originário; e (iii) estabelecer se é cabível a suspensão do processo em razão da propositura de IRDR sobre o mesmo tema. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a comprovação robusta de sua incapacidade financeira, não bastando alegações genéricas de ausência de receitas ou prejuízo contábil. A documentação apresentada — extratos bancários com saldo negativo e declarações do Simples Nacional — não constitui prova suficiente e idônea da alegada miserabilidade jurídica, especialmente diante da existência de sede em local valorizado, filiais registradas e patrimônio líquido relevante. A jurisprudência do STJ (Súmula 481) admite o benefício à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não se verificou no caso concreto. O patrimônio líquido de mais de R$ 700 mil, conforme registrado em dezembro de 2023, é incompatível com o alegado estado de carência financeira. A alegação de suspeição do relator original foi prejudicada diante da redistribuição do feito a novo relator, inexistindo vício processual a ser sanado. A suspensão do feito com base na propositura de IRDR foi indeferida corretamente, pois o incidente não preenche os requisitos legais de admissibilidade previstos no art. 976 do CPC, sendo a controvérsia de natureza casuística, sem risco de ofensa à isonomia ou à segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige demonstração clara e documental de sua hipossuficiência financeira, não bastando alegações genéricas ou dados contábeis isolados. A existência de patrimônio relevante e estrutura empresarial ativa afasta, por si só, a presunção de miserabilidade jurídica. A alegação de suspeição de relator prejudica-se com a redistribuição do feito. A instauração de IRDR é incabível quando a controvérsia demanda análise fática específica e não evidencia risco à isonomia ou à segurança jurídica.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Agravo Interno no Mandado de Segurança nº 5017098-40.2025.8.08.0000

Agravante:
IMC Assessoria Empresarial S/S Ltda.

Autor. Coatora:
Des. Relator Fernando Estevam Bravin Ruy da 3ª Câmara Cível

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é cabível o mandado de segurança, como meio de impugnação do acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível no Agravo de Instrumento nº 5007783-56.2023.8.08.0000, que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, diante da alegação de erro material na interpretação de balanço patrimonial, o qual configuraria situação teratológica apta a excepcionar a regra de inadmissibilidade do
writ
contra ato judicial.

De início, registro que o agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, todavia, não assiste razão à agravante.

É cediço que o mandado de segurança ostenta finalidade estrita de tutela de direito líquido e certo diante de ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando, como regra, a infirmar pronunciamentos judiciais passíveis de impugnação por recurso próprio, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal e de violação à estabilidade e à coerência dos mecanismos ordinários de controle das decisões jurisdicionais.

Nessa linha, a Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal consagra, com clareza, que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, reservando-se a excepcionalidade do
writ
às hipóteses verdadeiramente anômalas, de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

Com efeito, a decisão monocrática agravada assentou que não se extraem do acórdão impugnado elementos que evidenciem ato abusivo, ilegalidade manifesta ou situação teratológica, sendo certo, ademais, que se tratava de decisão judicial contra a qual ainda cabia recurso, atraindo a incidência plena da Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal e evidenciando a inadequação da via eleita, circunstância que, por si, compromete o interesse de agir na ação mandamental.

Aliás, a alegação central da agravante consiste em afirmar que o órgão colegiado teria incorrido em erro material na leitura do balanço patrimonial, ao supostamente desconsiderar o sinal negativo na linha do patrimônio líquido, o que teria conduzido à conclusão de capacidade econômica incompatível com a gratuidade.

Ainda que se admita, em tese, a existência de equívoco redacional ou de percepção documental, tal circunstância, por sua própria natureza, evidencia justamente o contrário do que sustenta a recorrente: trata-se de questão típica de cabimento de embargos de declaração, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, instrumento vocacionado a corrigir erro material.

Assim, se a insurgência se dirige à suposta inexatidão de premissa contábil indicada no acórdão, a via adequada e proporcional seria o manejo do recurso integrativo cabível, e não a instauração de ação mandamental que atua como sucedâneo recursal.

Nesta toada, pertinente colacionar aqui que, desde a interposição do agravo de instrumento originário de toda a celeuma, o ora impetrante interpôs inúmeros recursos bem como dois IRDR’s, de maneira que sua conduta processual fora enquadrada como
litigância de má-fé
pelo então Relator Fernando Estevam Bravin Ruy nos autos do IRDR nº 5011561-63.2025.8.08.0000, suscitado pela agravante/impetrante também
em face de acórdão proferido no agravo de instrumento registrado sob nº 5007783-56.2023.8.08.0000, em que se discute o seu direito à gratuidade da justiça, senão vejamos:

“[...] Outrossim, registra-se que a conduta processual da parte requerente diante desta Corte de Justiça assumiu contornos de abusividade, o que deve ser reprimido.

Para além deste caso, em que o requerente reproduz idêntico pedido rechaçado de forma expressa e definitiva por este Tribunal, a conduta temerária também se verifica nos autos dos agravos de instrumento n.ºs 5007783-56.2023.8.08.0000, 5007799-10.2023.8.08.0000 e 5008000-02.2023.8.08.0000, nos quais a parte formulou reiterados pedidos de suspensão processual destituídos de respaldo legal, incorrendo, inclusive, em abusividade do direito de recorrer, em evidente tentativa de tumultuar a ordem regular de tramitação daqueles feitos.

Portanto, incorre o requerente em litigância de má-fé, nos exatos termos do art. 80, inciso V, do Código de Processo Civil, ao proceder de modo temerário neste incidente.

Pelo exposto, reconhecida a litispendência, INDEFIRO a petição inicial diante da manifesta inadmissibilidade do presente incidente.

Em atenção ao art. 81, caput, do CPC, aplico à parte requerente multa por litigância de má-fé no montante equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do cumprimento de sentença originário, fixado em R$ 38.732,06 (trinta e oito mil, setecentos e trinta e dois reais e seis centavos) em junho de 2015, valor este que deverá ser revertido em favor da parte contrária.”

Diante do exposto, conheço do agravo interno e a ele
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso

É como voto.

Acompanho o Voto exarado pelo Eminente Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Acompanho o voto do eminente relator.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o relator.